Tribunal: TJPA
Processo: 0002769-96.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002769-96.2005.8.14.0015

APELANTE: JOANA DIAS BITENCOURT, RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT

APELADO: RENATO GOMES DA SILVA, CICERO DE FARIAS PAIXAO, CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, ESTELITA OLIVEIRA DA CONCEICAO, GEOVANRLEI NASCIMENTO MOTA DOS SANTOS, MARCOS DIAS DE SOUZA, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA ANTONIA ALVES COUTINHO, ROSA MARIA PAZ DOS SANTOS, ROSANGELA FARIAS DA COSTA, MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, ANA CLAUDETE SILVA PINHEIRO, ERNANDES DE JESUS DIAS, GENESIO CARNEIRO DOS SANTOS, VANELZA DOS PASSOS FURTADO, OSVALDO DOS ANJOS SILVA, FLAVIO FERREIRA E SILVA, MARIO LUIZ PINTO DA COSTA, SEBASTIAO FURTADO DA CONCEICAO, MARIA DUCILENE FERREIRA MENINEIA, EDINALDO SILVA MOURA, MARIA DA COSTA LUZ, LUIS ALVES DA SILVA, ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA ALMEIDA, JAILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, MANOEL FARIAS, MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA, VALCIR CASTRO DIAS, JUCI AQUINO DA SILVA, ANTONIA MARLY FERREIRA, FRANCISCO FAGNER SILVA DOS REIS, INEZ SILVA MELO, VALDINETE DE ALMEIDA COSTA, MARILENE DA SILVA BARBOSA, GENESIO SOUSA E FILHOS, ROSELI DE OLIVEIRA PINTO, RUBSON DA SILVA SOUZA, ANTONIO SILVA NUNES, LUCIVALDO DE LIMA LOPES, MARIA APARECIDA DE SOUSA, LIDIANE CORDEIRO LOPES, MARIA JOSE COSTA, ANTONIO ALVES DA SILVA, ELINALDO LIMA DA SILVA, JOAO ALEIXO PINTO, LUIZ GONZAGA FONTENELES, MILTON JOSE DE SOUZA, MARIA ALESSANDRA PINTO COSTA, JOSE REGINALDO ALVES COUTINHO, EVANDRO LOPES CORREA, ANTONIO ROBSON SILVA DE MOURA, ELIELMA RIBEIRO SILVA, ELISANGELA CORREA MARQUES, ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA PINTO, IVO DA SILVA, JOAO DE DEUS SILVA ROXO, LUIZ ALBERTO PINTO COSTA, LUDGERIO RIBEIRO DA CONCEICAO, ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA E OUTROS, JOSE RODINALDO BRITO MATIAS, REGINALDO AQUINO DE SOUSA, FRANCISCO ALVES DA FONSECA, JADNA MARIA RIBEIRO DA SILVA, MARIA RAIMUNDA AZEVEDO PIEDADE, MANOEL NUNES DE ASSIS, JOAO BOSCO MOTA DOS SANTOS, JOAO DA MARIA BRANCA, JOSE RAIMUNDO DE SOUSA, JEVERSON NASCIMENTO MOTA DOS SANTOS, RICARDO JUNIOR DE OLIVEIRA PINTO, WALDEMIR ALEIXO DO NASCIMENTO, ANA LUCIA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JACINTO PIRES DA SILVA, ANTONIO CARLOS MENINEIA DOS SANTOS, ANTONIO CHARLES DO NASCIMENTO FERREIRA, ANTONIO JOSE DA SILVA SANTOS, ANTONIO JOSE DOS SANTOS LOPES, ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, ANTONIO MARQUES DE SOUSA, CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA, CLAUDIO BEZERRA DE OLIVEIRA, COSMA DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL DA CONCEICAO BRAGA, EDILSON LIMA OLIVEIRA, EDINEIA LOPES DOS SANTOS, EQUIMAR FRANCISCO SANTOS PAIVA, FERNANDO DA SILVA LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA, FRANCISCO LUCIANO CRUZ TEIXEIRA, FRANCISCO SILVA DE SOUSA, FRANCISCO TEODOSIO DE OLIVEIRA, FRANCIMAR SILVA VERA CRUZ, GENIVALDO LOPES DA SILVA, GILSON LIMA OLIVEIRA, ISAIAS FERREIRA DA SILVA, IZIDORO COUTINHO DA SILVA, JOAO ZACARIAS DA SILVA, JORGE LUIS JORDAO FREITAS, JOSE SOUSA DA SILVA, JOSE VALDENOR DA CONCEICAO BRAGA, LUIS ANTONIO SILVA FILHO, LUIZ OTAVIO BEZERRA CHAVES, MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SOUZA E SOUZA, MARIA MARCILENE FERNANDES FERREIRA, MIRIAM SILVA DA SILVA, NAZARENO RANDOVAL DA SILVA, NONATO PANTOJA CORREA, PEDRO EPIFANIO DA SILVA, PEDRO FURTADO DA SILVA, RAMIRO CARLOS OLIVEIRA COSTA, RAIMUNDO LAURENTINO VIEIRA, RAIMUNDO ELIAS CARDOSO, ROBERTO CARLOS SILVA, ROBERTO TRINDADE DA FONSECA, WADSON SILVA RIBEIRO, VERA HELENA RIBEIRO CIRILO, ZELINO VIEIRA NUNES, ANTONIO SILVA NUNES, FRANCISCO OLIVEIRA DE PAIVA, JOSE EDICLAUDIO GOMES DOS SANTOS, JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA DA SILVA NUNES, MARIA DOS PASSOS AIRES, RAIMUNDO CORDEIRO LOPES, ROSA CARVALHO REINALDO, VALDIMILSON ALVES DE SOUSA, ZAQUEU MATTOS MORAES, JOSE MARIA DA CUNHA SOARES

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDA NA ÁREA EM LITÍGIO – REQUISITO NECESSÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A comprovação, por parte dos autores, da propriedade da área em litígio, não se confunde com a necessária demonstração de posse e nem do cumprimento da função social, exigência, inclusive, constitucional.

2-
Assim, no caso concreto, tendo a parte apelante deixado de comprovar que exerce a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, não demonstrando também que observa os cuidados com a preservação ao meio ambiente, não deve prosperar o pleito de concessão da tutela possessória agrária. Manutenção da sentença de improcedência.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
JOANA DIAS BITENCOURT E RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT
e apelados
RENATO GOMES DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOANA DIAS BITENCOURT E RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo como ora apelados
RENATO GOMES DA SILVA E OUTROS
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada, alegaram serem legítimos proprietários e possuidores de imóvel situado à margem esquerda do rio Capim, denominado Fazenda São Joaquim do Capim, adquirido do Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará-ITERPA, tendo ainda, sido feita a averbação de Reserva Florestal de 80% (oitenta por cento) da área em litígio.

Aduziram que possuem a posse justa e pacífica do imóvel há 15 (quinze) anos, contudo, no dia 22/07/2005, os requeridos invadiram o imóvel, causando danos, ameaçando os empregados e praticando desmatamento dentro da área de reserva legal, razão pela qual pugnaram, liminarmente, pela expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor dos requerentes, e, no mérito, a manutenção da medida liminar em todos os seus termos.

Em sede de contestação, os requeridos alegaram que mesmo antes da propositura da ação possessória ocupavam o imóvel há mais de ano e dia, tendo ocorrido a ocupação em face de o imóvel encontrar-se sem o exercício de qualquer atividade. Sustentaram, ainda, a não comprovação pelos autores do exercício da posse no imóvel e muito menos do cumprimento da função social da propriedade, razão pela qual pugnaram pela improcedência da ação.
O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 3454612) que julgou improcedente a demanda diante da não configuração dos requisitos ensejadores da tutela possessória.

Inconformados,
JOANA DIAS BITENCOURT E RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 3454613), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos em petição inicial, qual seja, salientando a existência de provas suficientes da ocupação indevida pelos requeridos e da existência de título expedido em nome dos autores, cuja área é compatível com a ocupação, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3454613), os requeridos, ora apelados, refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 15519602).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade. A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5° da CF.

Vejamos:

Art. 5°
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Ademais, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

No caso concreto, conforme ressaltado na sentença ora vergastada, observa-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a área, objeto do litígio, é a mesma demarcada como de reserva legal, deixando de comprovar que exerce a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, além de demonstrar que observa os cuidados com a preservação ao meio ambiente, o que afasta o deferimento de tutela possessória agrária.

Ademais, a comprovação, por parte dos autores, da propriedade da área em litígio, não se confunde com a necessária demonstração de posse e nem do cumprimento da função social, exigência, inclusive, constitucional.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE AGRÁRIA. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR ADEQUADAMENTE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e

utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem-estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88. 2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 di (TJ-PA 08110361020218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTRADITÓRIAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. INSUFICIENTES PARA COPROVAÇÃO DA POSSE. FOTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.
II- Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (Declaração de posse no Cadastro de Imóvel Rural – CAFIR; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID.); Imposto sobre a propriedade rural); Título de domínio, Memorial descritivo); Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social. III- A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, inclusive com as fotos dispostas (TJ-PA 00662323320158140024, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, não tendo a parte ora apelante apresentado nenhuma comprovação acerca da função social desenvolvida na área em litígio, apta a modificar o decisum guerreado.

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que julgou improcedente a demanda, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da Tutela Possessória Agrária.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024